Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-76.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010347-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DA PAIXAO DA COSTA ARRUDA - CPF: 353.695.401-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

– DIREITO
À SAÚDE
–
DEVER DO ESTADO
–
OMISSÃO
–
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
–
TRANFERÊNCIA PARA UTI NÃO REALIZADA
–
ÓBITO DA PACIENTE
–
DANO MORAL
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Descumprimento da decisão judicial, em tutela de urgência, que determinou a transferência da paciente para unidade de tratamento intensivo, local onde receberia o tratamento adequado a seu quadro clínico.

2.
A espera da paciente durou quatro dias, demora essa que constituiu fator determinante de seu óbito.

3
. A omissão do Poder Público restou configurada, tendo sido descumprida sua obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, no caso a morte d
o
paciente.

4
. A responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art.
37, § 6
º,
da Constituição
Federal,
tendo restado configurado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido
pelo enfermo
, impondo-lhe o dever de indenizar s
ua filha
pelo dano moral suportado.

5
.
Sentença reformada. Recurso
parcialmente
p
rovi
d
o
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
por
Maria da Paixão da Costa Arruda

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
4
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,

que
,
nos autos da ação de

indenização

n
°

1010347-76.2017.8.11.0041
,
j
ulgou
improcedente

o pedido

exordial,
nos seguintes termos:

“(...)

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na inicial com
fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da justiça gratuita.
”
.

Inconforma
da
, aduz
a Apelante
que,
o falecimento de seu genitor
(Jacinto Luiz da Costa)
ocorreu por ausência de atendimento médico adequado, pois, mesmo havendo documentação médica indicando a transferência para leito de UTI, o
Apelado não disponibilizou vaga.

A
lega
ainda que
,
nos autos no processo 1001111-60.2016.8.11.0001 ficou evidenciada
a necessidade de disponibilização de leito de UTI
com

extrema

urgência
ao seu pai
, conforme
o parecer técnico emitido pelo NAT
, sendo deferida a tutela de urgência e
determinada a internação no pra
zo de 24 (vinte e quatro) horas
. No
entanto,
mesmo com ordem judicial, o Apelado não cumpriu a determinação e
o Sr. Jacinto Luiz adveio a óbito.

Narr
a

ainda
que
a ausência do Estado de Mato Grosso em proporcionar leito de UTI, bem como o descumprimento da ordem judicial
,
não deram quaisquer
chances de preservação à vida do genitor da Apelante.

Sustenta, por fim, que
o nexo causal está evidenciado, uma vez os danos decorreram da omissão do Estado em não realizar a transferência à UTI que necessitava o genitor da Apelante
, causando-lhe o óbito
.

Dessa forma, pugna p
elo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença
para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso
, em ID
149576618
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.
154799668
)
.

Isento de preparo,
considerando que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nos autos

(
I
d.
150361666
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria da Paixão da Costa Arruda contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização n° 1010347-76.2017.8.11.0041, julgou improcedente o pedido exordial.

Em breve síntese, consta do relatório da inicial que
o genitor da Apelante necessitava de transferência para leito de UTI, tendo inclusive determinação judicial para o Apelado o fizesse. N
o entanto, o Estado de Mato Grosso não disponibilizou leito e o sr. Jacinto Luiz evoluiu a óbito.

Assim, requereu que
o Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento de R
$ 140.550,00
(
cento e quarenta mil e quinhentos e cinquenta
reais) a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que a causa da morte não decorreu da ausência de aten
dimento médico.

Pois bem.

No que se refere à matéria de fato, é inequívoco o descumprimento de decisão judicial que determinara a transferência da paciente para UTI, sob pena de multa cominatória, tendo a paciente permanecido à espera da transferência por quatro dias, vindo a óbito.

Quanto à matéria de direito, a omissão do Poder Público restou configurada, já que sua atuação era, além de possível, necessária, diante de decisão judicial que determinara a transferência. Verifica-se, portanto, no caso, a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso.

A responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tendo restado configurado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pela enferma, cujo óbito ocorreu quatro dias depois da concessão da tutela de urgência não cumprida, impondo-lhe o dever de indenizar a Apelante, filha da vítima, pelo dano moral suportado.

A Constituição da Republica assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5º, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no antigo e célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 ( "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano." ), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do novo Código Civil.

Nesse passo, observa-se a lição de Hely Lopes Meirelles:
"Responsabilidade civil da administração é, pois, o que impõe à Fazenda Pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes públicos no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las"

(Direito Administrativo Brasileiro, 30a Ed., p. 629).

A Jurisprudência tem decidido que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa (ou dolo) caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente.

Esse inclusive é o entendimento desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – CIRURGIA DE ALTO CUSTO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE DO MUNÍCIPIO NÃO CARACTERIZADA - 2. Ó
BITO DO PAI – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DEVER DE INDENIZAR PELO ESTADO CONFIGURADO
– 3. PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL AFASTADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 4. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SENTENÇA OMISSA - APLICAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. TAXA SELIC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - 5. ÊXITO DO APELANTE ODEMILSON DA COSTA FERNANDES E OUTROS EM PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - 6. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ODEMILSON E OUTRO DESPROVIDO.

Nesse sentido, uma vez que a obrigação de fazer não era em relação ao Município, tampouco pode ser responsabilizado pelo fato ocorrido, considerando que no caso em questão, o que deu origem ao pleito indenizatório, foi o óbito pela demora no fornecimento de cirurgia de urgência, que comprovadamente deveria ter sido fornecida pelo Ente Estadual, e assim, foi esse quem deu causa ao processo, sendo este o responsável pela reparação dos danos suportados pelos requerentes. Assim, deve ser dado provimento ao recurso do Município de Cuiabá para que a condenação recaia somente ao Estado de Mato Grosso.

Os Requeridos não agiram ao longo de três meses para realizar a intervenção cirúrgica ou outros procedimentos necessários ao tratamento do paciente. Verifica-se o caso de perda de uma chance, o que fica claramente constatado, pois na contestação dos requeridos não houve questionamentos ou elementos de convencimento no sentido de que a vítima já estivesse com quadro de saúde irreversível. Logo, por evidente que a negligência no atendimento médico contribuiu para a morte da paciente.

Se o valor da indenização, a título de dano moral, foi fixado nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração não deve ser acolhido, mantendo-se a condenação no valor determinado em sentença.

Os juros de mora e correção monetária, em relação à Fazenda Pública, devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

O autor decaiu da metade dos seus pedidos iniciais, e por isso foi condenado em percentual maior sobre as custas processuais que a apelada, devendo também ser mantida tal condenação.

(N.U 1022760-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024) [
g.n
]

Como se vê, os documentos encartados aos autos indicam claramente que
o pai
da
Apelante necessitava de transferência para leito de UTI. Ainda, confirmada tal necessidade
pelo parecer técnico emitido pelo NAT
nos
autos
n°
1001111-60.2016.8.11.0001
.

A demora na disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva acarreta dano moral passível de indenização, quando o paciente falece aguardando atendimento adequado.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MORTE DE CÔNJUGE - AUSÊNCIA DE NEUROCIRURGIÃO NO NOSOCÔMIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR PELO SUS - A
ÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE AGIR ESPECÍFICO - TRATAMENTO MÉDICO
- PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIANO -
INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCA - DANO MORAL
- QUANTUM DEVIDO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSIONAMENTO - TERMO FINAL - EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO NA DATA DO ÓBITO DO BENEFICIÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO - PENSIONAMENTO - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - ART. 85 , § 9º , DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO - 1.
Na esteira do entendimento consolidado pelo STF, a responsabilidade será objetiva quando o Poder Público se omite diante de um dever específico de agir e a sua omissão enseja a ocorrência do evento danoso (omissão específica)
. 2. O Município responde objetivamente pelos atos omissivos, em razão do atendimento prestado nos termos da Lei 8.080/1990, sendo que o nosocômio conveniado ao SUS possuía o dever específico de agir para impedir o evento danoso, sendo sua omissão específica. 3. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, até mesmo, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 4.
A indenização por danos morais deve se dar em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos vivenciados, sem importar enriquecimento ilícito, desestimulando-se, por outro lado, a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor
. Deve ser feito, portanto, de modo que não seja irrisório e nem sequer fonte de enriquecimento sem causa. 5. A dependência econômica da esposa da vítima é presumida, sendo razoável arbitrar pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
, como forma de reparar pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. 6. A obrigação de pensionamento da viúva perdura até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. 7. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, que abrange os danos morais e os danos materiais, consubstanciados na pensão mensal. 8. Em relação à parcela do valor da condenação que corresponde à pensão mensal, a base de cálculo dos honorários deve considerar o disposto no art. 85, § 9º, do CPC, isto é, as prestações vencidas e 12 prestações vincendas. (TJMG -
Ap
Cível/Rem Necessária 1.0153.10.009440-5/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da sumula em 28/ 10/
2021)
[
g.n
]

O dano moral sofrido pela autora é evidente, pois ela perdeu o pai em situação de falha no atendimento médico, com a demora na disponibilização de leito em UTI.

A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

Com efeito, atento a todas as peculiaridades deste caso, entendo que o
Apelado deve ser condenado
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para
reformar

a sentença recorrida
e julgar procedente o pedido inicial, condenando
Estado de Mato Grosso
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Sobre o valor deve incidir correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da fixação do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024